Tribunal: TJSP
Processo: 1020012-42.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Processual Civil - Apelação acidentária – Pretensão de reforma da r. sentença a quo, que decretou a improcedência da ação – Interposição do recurso além do prazo – Intempestividade - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020012-42.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
LIDUINA PINTO MUNIZ DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não
conhecido.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020012-42.2019.8.26.0005 -Voto no 15.264
2
VOTO No: 15.264
APELAÇÃO No: 1020012-42.2019.8.26.0005.
COMARCA: CAPITAL 2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DRa ANDREIA MAURA BERTOLINE REZENDE DE
LIMA
APELANTE: MARIA LIDUINA PINTO MUNIZ DA SILVA
APELADO: INSS.
Processual Civil - Apelação acidentária Pretensão de reforma
da r. sentença a quo, que decretou a improcedência da ação
Interposição do recurso além do prazo Intempestividade -
Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 130/132, cujo relatório se adota, proferida nos
autos da ação acidentária promovida por Maria Liduina Pinto Muniz da Silva em face
do INSS, julgou improcedente a pretensão inicial da obreira, isentando a vencida da
condenação nas verbas decorrentes da sucumbência.
Inconformada, apela a autora (fls. 135/145), buscando a reforma do
julgado. Sustenta que o laudo pericial atestou pela incapacidade laborativa, no entanto,
o nexo causal foi afastado, erroneamente pelo perito. Aduz que os benefícios
concedidos em favor da segurada foram todas na espécie acidentária e que a qualidade
de segurado está comprovada. Refere que houve o reconhecimento administrativo
acerca da natureza das lesões. Afirma que a emissão de CAT não é obrigatória no caso
de doença adquirida e que a segurada não pode ser prejudicada pela ausência de tal
documento. Argumenta que o julgador não deve ficar adstrito somente ao laudo para
formar sua convicção. Entende que a sentença fundada em laudo deficiente deve ser
anulada. Por fim, requer o provimento do recurso com o decreto de procedência ou a
anulação da sentença embasada em laudo contraditório.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece admissibilidade.
Conforme se observa, a r. sentença proferida em 11/02/2020 (fls.
130/132) e liberada nos autos eletrônicos na mesma data, foi disponibilizada no DJE em
13/02/2020 (quinta-feira certidão lançada a fls. 134).
De acordo com as regras para publicações no Diário da Justiça
Eletrônico, considera-se como dia da publicação o primeiro dia útil subsequente ao da
data de disponibilização, assim sendo, temos o dia 14/02/2020 (sexta-feira) como dia
em que se efetuou a intimação.
Seguindo-se as regras do art. 219, combinada com as do art.
224 do atual lei adjetiva (CPC/2015), a contagem dos prazos processuais, em dias,
estabelecido por lei ou pelo juiz, são contados em dias úteis e começam a correr do
primeiro dia útil após a intimação, que no presente caso seria o dia 17/02/2020
(segunda-feira).
Cumpre-me destacar, contudo, que posteriormente à intimação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020012-42.2019.8.26.0005 -Voto no 15.264
3
parte autora, além dos dias não úteis observados (sábados e domingos), houve feriados
forenses no período, qual sejam, dia 24/02 (véspera de carnaval), 25/02 (carnaval),
respectivamente segunda-feira e terça-feira, conforme certidão lançada pela serventia de
primeiro grau a fls. 177/178.
Frise-se que a “Quarta-Feira de Cinzas” (no caso, dia 26/02) é
considerado dia útil para contagem de prazos processuais não havendo suspensão do
prazo naquele dia, mas apenas mera redução da jornada do trabalho previamente
comunicada a todos os interessados pelo Tribunal de Justiça em seus atos e
comunicados sobre feriados forenses.
É oportuno registrar que a suspensão do expediente em 10/02/2020
noticiada a fls. 177, determinada por conta das torrenciais chuvas ocorridas na Capital
do Estado, foi anterior à sentença e, portanto, não se aplica ao caso vertente.
Levando-se em conta somente os dias úteis no período, o termo
final recairia no dia 10/03/2020 (terça-feira), observando-se que não há nos autos a
notícia de suspensão do expediente por outra razão e respeitando-se o que dispõe o
art. 1.003 da legislação processual civil.
Também, é de todo relevante mencionar que a suspensão do prazo
em virtude da atual crise de saúde evidenciada pela pandemia por “Coronavírus”, de
acordo com o Comunicado CSM no 2548/20 e 2549/20 são posteriores ao término do
prazo recursal, ou seja, a partir de 16/03 do corrente ano (cf. certidão de fls. 177).
Todavia, o recurso foi interposto em 11/03/2020 às 2h10min
(protocolo do peticionamento eletrônico - fls. 135/145), ou seja, além do referido termo
ad quem, o que revela a intempestividade do recurso.
Friso que não houve qualquer alegação da apelante acerca de
suspensão do expediente forense no período ou outro fato que justifique a
intempestividade do recurso, conforme a disciplina do §6o do art. 1.003 do NCPC.
É dizer que competia a autora, no ato de interposição do recurso,
apontar, objetivamente, algum fato que pudesse justificar, fundamentadamente, a
interposição do recurso fora do prazo. Porém, nada fez nesse sentido.
Logo, in casu, a apelação é intempestiva, o que obsta o seu
conhecimento.
Em face do exposto e por meu voto, não conheço do recurso.
JOÃO ANTUNES
Relator